Tribunal: TRF3
Processo: 0000341-37.2019.4.03.6112
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
67/740)

0000341-37.2019.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79882

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. O embargante aponta: (i) omissão e contrariedade no aresto no tocante à violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (ii) omissão quanto ao direito de propriedade, uma vez que figura como terceiro de boa-fé sem qualquer ligação com a prática delitiva; e (iii) omissão e obscuridade no que se refere à eventual comprovação "(...) de direito mediante produção de prova diabólica".

2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

3. O embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto.

4. Embargos de declaração desprovidos

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.